Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740745-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0706937-85.2025.8.07.0018, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Eis a decisão agravada (ID 247383635): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 10.135,16 (dez mil cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), relativo à cobrança indevida de contribuição social, oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em ID 244146824. Na oportunidade, requereu em sede de preliminar a suspensão do feito com base no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como requereu em sede de prejudicial de mérito, o reconhecimento da prescrição do presente cumprimento individual de sentença. Alegou prejudicialidade externa. No mérito, alega excesso de execução, na quantia R$ 8.164,35 (oito mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), tendo em vista que os cálculos da exequente ultrapassaram os limites objetivos da coisa julgada. A exequente deixou de se manifestar em réplica (ID 247341238). É um breve relato. Decido. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169 STJ Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. DO VALOR BASE Os valores apontados pelo perito no processo coletivo e homologado naquele Juízo, na decisão de ID 87530058 do processo 0063796-44.2010.8.07.0001, EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto no processo 0000805- 28.1993.8.07.0001, não foram contestados pelo ente público. Já apontaram o nome de cada credor, a diferença da contribuição, valor devolvido e o valor líquido, que não coincide com o valor cobrado na inicial - sendo este (valor líquido) o montante que deveria sofrer atualização até os dias atuais. Contudo, o ente público destacou que o valor apresentado pela Autora no documento de ID 238131636 encontra-se equivocado, porquanto foi utilizado, erroneamente, o valor da “DIFERENÇA” constante no laudo pericial, quando o correto seria empregar o constante na coluna “saldo positivo”. Tal alegação não foi impugnada pela parte autora, razão pela qual considero incontroverso o valor-base indicado pela parte autora na petição de ID 238131636, coluna “saldos positivos”, a dizer, o valor de R$ 3.147,52. Como se observa na decisão acima mencionada, no processo 0063796-44.2010.8.07.0001, Embargos à Execução, o valor encontrado pelo perito está atualizado até julho de 2020, sendo a partir desta data que sofrerá atualização pelos índices abaixo fixados. Assim, deve ser considerado, pela contadoria como base para o cálculo, o valor apurado no processo coletivo e trazido no ID 238131636, pela autora, R$ 3.147,52 (três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), como o valor a ser atualizado. E deve ser atualizado desde aquela data até os dias atuais. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO No atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Destarte, in casu, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 da seguinte forma: Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Art. 3o Aplicam-se aos créditos vencidos de natureza não tributária do Distrito Federal as regras de multa moratória e juros moratórios previstas no art. 2o, caput e § 2o. Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, sobre o valor do crédito até então atualizado, deverá incidir exclusivamente Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DISPOSIÇÕES FINAIS Assim, determino que a parte autora apresente em 15 dias úteis nova tabela dos valores cobrados, nos exatos termos acima fixados. Com a apresentação da nova tabela, intime-se o Distrito Federal para manifestação em 15 dias úteis (dobro por força de Lei). Precluso o prazo de manifestação do ente público, retornem os autos conclusos. As custas, devem ser incluídas nos cálculos, por força de Lei.” Opostos embargos de declaração em duas oportunidades, estes foram rejeitados (ID 248697105 e ID 250385132). O agravante alega, em síntese, que o magistrado de primeiro grau incorreu em premissa fática equivocada ao considerar como incontroverso o valor do laudo pericial produzido nos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Afirma que, diversamente, o laudo foi rechaçado na impugnação apresentada no cumprimento individual, bem como nos embargos de declaração, que foram rejeitados ao fundamento de preclusão e inovação recursal. Defende que os cálculos do exequente incorrem em diversos equívocos, tais como a utilização indevida da coluna “diferença” constante do laudo pericial, a adoção da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central, que aplica a taxa Selic de forma composta, e a ausência de abatimento dos valores já restituídos na via administrativa. Sustenta, ainda, que a decisão agravada contraria o acórdão proferido nos embargos à execução, o qual estabeleceu a limitação temporal da condenação até outubro de 1993 e fixou novos parâmetros de correção monetária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a expedição de RPV até o julgamento do mérito recursal, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução apontado na impugnação. Subsidiariamente, pede a anulação da decisão e a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a divergência de cálculos. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso, a apreciação das teses exige exame minucioso do conteúdo do título judicial formado na ação coletiva e da compatibilidade entre a decisão exequenda e os fundamentos constitucionais e legais, questão que não comporta solução imediata em sede de cognição sumária. Além disso, não se evidencia o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Trata-se de cumprimento de sentença sem demonstração de risco de comprometimento imediato da prestação de serviços públicos. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízoa quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator